Tribunal: STF
Processo: HC 94832
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal. Falta grave do apenado. 
   Pena de isolamento, sem a regressão do regime prisional. Decisão 
   do STJ posterior ao deferimento de indulto ao paciente. 
   Prevalência da decisão de 1º grau que decretou a extinção da pena 
   do paciente.
1. Conforme observado pelo Ministério Público 
   Federal no bem lançado parecer da ilustre Subprocuradora-Geral da 
   República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, o "ofício trazido aos 
   autos, às fls. 29, pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções 
   Criminais de Porto Alegre/RS, informa que o paciente, em 
   25.7.2007, foi beneficiado com indulto, tendo sido decretada a 
   extinção de sua pena privativa de liberdade".
2. Ainda que esse 
   fato não tenha sido observado pela Ministra do Superior Tribunal 
   de Justiça, deve prevalecer a decisão de 1º grau que decretou a 
   extinção da pena do paciente ao beneficiá-lo com o indulto.
3. 
   Habeas corpus não conhecido.